Tribunal: TJMT
Processo: 1027353-86.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027353-86.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO.
QUANTUM
MANTIDO
.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de arbitramento de honorários advocatícios, fixando o montante
em
R$ 34.435,37
, acrescidos de correção monetária e juros de mora. A parte apelante sustenta, em preliminar, nulidade da sentença por decisão
extra petita
,
falta de interesse de agir
, inépcia da inicial
, e no mérito, pleiteia a improcedência do pedido ou, alternativamente, a minoração do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve julgamento
extra petita
na sentença de primeiro grau; (
ii
) estabelecer se a rescisão unilateral do contrato sem justa causa enseja direito ao arbitramento proporcional dos honorários advocatícios; e (
iii
) determinar se o montante de honorários fixado na sentença comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1
.
A existência de contrato de prestação de serviços jurídicos rescindido unilateralmente sem justa causa pelo apelante autoriza a fixação de honorários por arbitramento, em conformidade com o art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994, em valor compatível com o trabalho realizado até a data da rescisão.

2
.
Não ocorre julgamento
extra petita
quando a sentença se limita a analisar e decidir o pedido inicial de arbitramento de honorários, pautando-se na causa de pedir delimitada na petição inicial, conforme entendimento do STJ.

3
.
Na ausência de estipulação contratual sobre honorários em caso de rescisão antecipada, prevalece a fixação judicial por apreciação equitativa, observando o grau de complexidade do serviço, o trabalho efetivamente realizado e o tempo de tramitação, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

4
.
Valor arbitrado em R$ 34.435,37,
encontra-se proporcional e razoável, considerando as especificidades dos processos e o tempo de tramitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
desprovido
.

Tese de julgamento:

“
1. A rescisão unilateral do contrato sem justa causa pelo contratante autoriza o arbitramento proporcional de honorários advocatícios pelo trabalho desenvolvido até a data de rescisão, mesmo em contratos de êxito.
2
. Em hipóteses de arbitramento, a fixação equitativa dos honorários deve observar a complexidade da causa, o conteúdo do trabalho desenvolvido e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), art. 22, §2o; Código de Processo Civil,
arts
. 85, §§2o, 8o, e 20.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.073.253/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 15/08/2022; TJMT, N.U 1014538-28.2021.8.11.0041, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 08/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto

pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença
(
ID

248102197
), não modificada pelos embargos de declaração (
ID 248102203
),
proferida
em
a
ção de
a
rbitramento de
h
onorários
a
dvocatícios
,

que
julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, condenando a Instituição
Financeira ré ao pagamento de
R$
34.435,37

(
trinta e quatro mil quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e sete centavos
)
,
a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, relativo aos honorários advocatícios referentes
às
ações de execução de no
0003225-60.2006.8.11.0026, 0003429-70.2013.8.11.0055, 0632560-67.2014.8.04.0001, 0801198-55.2019.8.14.0051 e 1000438- 12.2018.8.11.0029
.

Em suas razões recursais (
ID 248102206
),
o
a
pelante

BANCO BRADESCO S
/A

aponta
como preliminares
a nulidade da sentença por decidir do
além dos limites
pedido, configurando decisão
extra petita
;
falta de interesse de agir, uma vez que há contrato expresso que trata do recebimento dos honorários de sucumbência da ação referência
; inadmissibilidade da inicial por incongruência entre as razões do pedido e o próprio pedido; e distinção fática entre

a hipótese dos autos e

o caso paradigma do Superior Tribunal de Justiça (
AgInt
no
AREsp
1888655/SP), porquanto o contrato entre as partes não era de remuneração exclusiva de êxito.

No mérito, assevera que o contrato firmado entre as partes prevê
quatro (4)
momentos de pagamento de honorários, quais
sejam
, a distribuição da ação, garantia do processo, o êxito (se houver), e em caso de
irrecuperabilidade
declarada, sendo que o pagamento no momento de êxito somente é devido enquanto mantida a ação sob o patrocínio do contratado.

Afirma que “
consta dos autos a quitação firmada em 10/3/2020, que contém, para além da declaração de quitação, a renúncia expressa a qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios pela prestação de serviços jurídicos com fato gerador anterior a 31/12/2019 (art. 24, § 5o, do Estatuto da Advocacia)
”.

Pugna pela reforma da
r.
sentença, para que a ação seja julgada improcedente e, caso não seja o entendimento, requer a minoração do valor arbitrado.

O recurso
é
tempestivo
e fo
i
devidamente preparado
(
ID 248901683
)
.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, anoto que
as preliminares
aventadas pelo
BANCO BRADESCO
se confundem com o mérito do recurso, e como tal serão oportunamente analisadas no decorrer deste voto.

Antes de adentrar ao mérito, porém,
é importante destacar que os fatos em questão já foram objeto de debate em inúmeros recursos trazidos a julgamento por essas mesmas partes, uma vez que o Escritório
GALERA MARI
busca o arbitramento judicial de honorários em todos os feitos que conduzia até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo
BANCO BRADESCO
, tendo distribuído várias ações reunindo de três a cinco processos em cada demanda, de modo que a matéria conta com entendimento consolidado em farta jurisprudência neste Sodalício, como se verá a seguir.

Prosseguindo, ressai
dos autos de origem
que
o escritório
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ajuizou ação buscando
o arbitramento de honorários na
s seguintes demandas:

Ação de Execução de Título Extrajudicial no
0003225-60.2006.8.11.0026
;

Ação de Execução de Título Extrajudicial no

0003429-70.2013.8.11.0055
;

Ação de Execução de Título Extrajudicial no
0632560-67.2014.8.04.0001
;

Ação de Execução de Título Extrajudicial no
0801198-55.2019.8.14.0051
;

Ação de Execução de Título Extrajudicial no
1000438- 12.2018.8.11.0029
.

Assim, diante da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, ocorrida em 19/11/2020, por parte do
BANCO BRADESCO
, com fulcro no art. 22, §

2o, da Lei n. 8.906/1994 c/c art. 85, §20, do CPC, perseguiu o arbitramento de honorários pelos serviços advocatícios prestados nos mencionados processos.

Conforme relatado, o
BANCO BRADESCO S
/A

pretende a reforma
da sentença
para julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, ou, alternativamente, para que sejam reduzidos os honorários arbitrados.

Ao sentenciar o feito, o magistrado de origem se manifestou nos seguintes termos:

“(...)

Assim, o arbitramento dos honorários se faz necessário, no presente caso.

Passo então à questão do arbitramento dos honorários pleiteados.

Para a aferição do
quantum
debeatur
, necessário destacar que autor laborou por
09 (nove) anos, 07(sete) anos, 06 (seis) anos, 01 (um) ano e 02 (dois) anos
, respectivamente, em cada ação
,
tendo sido contratado para representar em juízo a Instituição Financeira e para prestar serviços advocatícios ao Banco Bradesco S/A nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no 0003225-60.2006.8.11.0026 da COMARCA DE ARENÁPOLIS/MT em desfavor de P. G. DE OLIVEIRA E SILVA, PAULO GIOVANI DE OLIVEIRA E SILVA e DAREY CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA E SILVA, pugnando pelo pagamento do valor atualizado de
R$ 98.808,69 (
noventa e oito mil, oitocentos e oito reais e sessenta e nove centavos
)
; AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL No 0003429-70.2013.8.11.0055 da COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT em desfavor de LARROSA DE OLIVEIRA CIA LTDA — ME/TROPHE SERVIÇOS DE BUFFET LTDA – ME e ELIZABETE PEREIRA VIEIRA, pugnando pelo pagamento do valor atualizado de
R$ 190.654,07 (cento e noventa mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e sete centavos)
; AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL No 0632560-67.2014.8.04.0001 da COMARCA DE MANAUS/AM em desfavor de CASA VITORIA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, pugnando pelo pagamento do valor atualizado de
R$ 140.557,35 (cento e quarenta mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos)
; AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL No 0801198-55.2019.8.14.0051 da COMARCA DE SANTAREM/PA em desfavor de DICON COMERCIO LTDA ME, pugnando pelo pagamento do valor atualizado de
R$ 133.606,31 (cento e trinta e três mil, seiscentos e seis reais e trinta e um centavos)
; AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL No 1000438-12.2018.8.11.0029 da COMARCA DE CANARANA/MT em desfavor de PEDRO EVALDO RITZMANN e MARIA
KOVALUKI RITZMANN, pugnando pelo pagamento do valor atualizado de
R$ 125.081,10 (cento e vinte e cinco mil, oitenta e um reais e dez centavos).

Conforme os documentos trazidos aos autos, a parte autora elaborou petição inicial, e realizou diligências necessárias ao regular prosseguimento do feito.

A parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratado, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do
causídico
, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94 e artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil,
entendo
pelo arbitramento no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado das causas, importando a quantia de
R$ 34.435,37 (trinta e quatro mil quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e sete centavos).

O referido valor está em consonância como entendimento jurisprudencial do emanado pelo STJ, segundo o qual, para fins de fixação dos honorários advocatícios, o julgador deve ter em conta a responsabilidade assumida pelo advogado qu
ando aceitou patrocinar a causa.

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ROMPIMENTO ANTECIPADO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. LIVRE CONVENCIMENTO. PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. ARTS. 20, § 3o, DO CPC/73. REGRA DE CONCLUSÃO DO PROCESSO. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211 DO STJ. REVOGAÇÃO DO MANDATO POR INICIATIVA DO CONTRATANTE. REVISÃO DO PERCENTUAL ENCONTRADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO PARA REMUNERAR DEVIDAMENTE O ADVOGADO DESTITUÍDO. POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO. VALOR ECONÔMICO DA QUESTÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.
1
. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão
exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal
na forma do novo CPC. 2. Não se reconhece a violação do
art
. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário a pretensão da parte. 3. Inexiste cerceamento de defesa se a diligência pleiteada não se apresenta como pressuposto necessário ao desfecho da lide, sendo o magistrado o destinatário da prova com discricionariedade para indeferir o pedido de produção de provas inúteis. 4. Em ação de arbitramento de honorários
advocatícios
contratuais é dispensável a nomeação de perito técnico para a avaliação do trabalho
advocatício
realizado. Precedentes. 5. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto a alegada violação do
art
. 20, § 3o, do CPC/73 evidencia a falta de
prequestionamento
, nos termos da Súmula no 211 desta Corte. 6. Nas ações de arbitramento de honorários
advocatícios
, deve o julgador levar em consideração o trabalho realizado pelo advogado e o valor econômico da questão, nos termos do que dispõe o
art
. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94. 7.
A verba remuneratória deverá ser compatível com o trabalho desenvolvido, a complexidade da causa, o tempo empregado, o grau de zelo e o valor da demanda,
não se justificando que ela venha a se constituir em fonte de enriquecimento, o que ocorreu na hipótese destes autos, porque foi relegada a regra do
art
. 1.792 do CC/02, que ensina que os herdeiros não respondem por encargos superiores às forças da herança. 8.
Não há relação de
prejudicialidade
externa entre a ação de arbitramento de honorários ajuizada em virtude de rompimento imotivado de contrato de prestação de serviços
advocatícios
e a demanda para o qual foi contratado o mandatário.
9
. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.

(STJ -
REsp
: 1866108 PE 2020/0059879-3, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/05/2022)
”

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO
PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial formulados por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
para
CONDENAR
o requerido
BANCO BRADESCO S.A.
ao pagamento de

R$ 34.435,37 (trinta e quatro mil quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e sete centavos)
,

a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.
(
...)”

Pois bem.

Como visto, ao contrário do que alega o
BANCO BRADESCO
, a respeito da alegada
inovação recursal (supressão de instância)
e
ausência de interesse recursal
, não prospera, uma vez que a pretensão recursal do Escritório
GALERA MARI
está abarcada pelos pedidos constantes na exordial (art. 22, §

2o, da Lei n. 8.906/1994 c/c art. 85, §20, do CPC), não constituindo, portanto, a abordagem de matéria inédita em sede de apelação como alegado pelo
BRADESCO
, sendo possível postular, ao menos em tese, a modificação dos honorários fixados por equidade pelo Juízo
a quo
, para que sejam majorados dentro da porcentagem prevista no §

2o do art. 85 do CPC, conforme requerido na inicial, demonstrando o interesse recursal do Apelante.

Além disso, é assente na jurisprudência do STJ que
“o fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação,
não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante
.”

(STJ - Terceira Turma -
AgInt
no
AREsp
n. 2.073.253/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 15/08/2022)
.

Nessa esteira, também entendo como adequada a via eleita pelo Escritório
GALERA MARI
, uma vez que restou incontroverso nos autos a inexistência de
“
estipulação ou de acordo
”
expresso entre as partes na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, nos termos do no art. 22, §

2o, da Lei n. 8.906/1994,
in
verbis
:

“Art. 22.
A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência
.

[...]

§2o.
Na falta de estipulação ou de acordo
,
os honorários são fixados por
arbitramento judicial
, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos
§§ 2o
, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”
.

No mesmo
sentido:

“(...)
Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço,
ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação
. Precedentes. (...)” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3a Turma, j. 23/10/2023,
DJe
25/10/2023) (
g.n
.)

Neste ponto, é importante assentar também que os Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO
, não obstante constarem a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI
(
ID 248102188
), são inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, como alegado pelo Banco Apelante, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.” (TJMT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08/03/2023,
DJe
10/03/2023)

Também não se verifica a ocorrência de
decisão
extra petita
na sentença objurgada, uma vez que a pretensão inicial sempre foi a de arbitramento dos honorários advocatícios com base no art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB), que prevê expressamente a obrigatoriedade de observância dos parágrafos
2o
, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A,
8o
, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 do CPC, já que
a sentença se limitou a analisar o pedido constante na inicial, dentro da causa de pedir e pedido ali delimitados
, ou seja,
“não há que se falar em julgamento extra petita quando o provimento jurisdicional é
decorrência lógica do pedido, compreendido como corolário da interpretação lógico-sistemática das alegações constantes da petição inicial”
(STJ.
REsp
n. 2.000.701/PR, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3a Turma, j. 30/08/2022,
DJe
01/09/2022).

No tocante ao alegado
distinguishing

do caso em relação ao recurso paradigma do precedente do STJ (
AgInt
no
AREsp
1888655/SP), certo é que no caso do
AgInt
no
AREsp
1888655/SP,
o contrato possuía uma cláusula de êxito
exclusiva
(
ad
exitum
), ou seja, o advogado seria remunerado apenas em caso de sucesso na demanda, vinculando sua remuneração ao resultado positivo da ação.

No entanto, no presente caso, o contrato firmado entre as partes não tinha como base
exclusiva
a cláusula de êxito, mas sim uma combinação de remuneração fixa com outros critérios acordados, conforme mencionado no contrato. Portanto, essa característica diferencia substancialmente os dois casos.
O contrato atual permitia a remuneração independentemente do
resultado
da ação, vinculando o direito aos honorários ao trabalho efetivamente prestado.

Assim, não há aplicação direta do precedente mencionado, pois já foi
reconhecido
pelo Superior Tribunal de Justiça que na ausência de uma cláusula de êxito exclusiva, é legítima a cobrança proporcional pelos serviços
prestados até a rescisão do contrato, mesmo que unilateral. O caso paradigma envolve uma situação específica de êxito exclusivo, e, portanto, não é aplicável diretamente ao presente caso, onde a estrutura de remuneração é distinta.

Com isso, a jurisprudência que garante o direito ao arbitramento de honorários, mesmo na rescisão unilateral, deve ser aplicada.

Superadas
essas questões, resta a análise da questão de
mérito do recurso.

C
omo destacado pelo
d.
juízo
a quo
, é incontrovers
a

a
relação jurídica estabelecida entre as partes por meio do contrato de prestação de serviços jurídicos e que, de forma unilateral e sem justa causa, o apelante rescindiu o referido instrumento, bem como que a apelada laborou
nas ações descritas na inicial
,
no interesse do banco.

Vale consignar que, embora o Escritório Apelante já tenha recebido parte dos honorários pelas etapas concluídas, ainda tem direito aos honorários pleiteados neste processo, uma vez que o contrato firmado era "
ad
exitum
", significando que a maior parte da remuneração seria baseada nas verbas sucumbenciais, calculadas após a apuração do benefício econômico obtido pelo Banco, justificando-se, assim, o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido até o encerramento do contrato.

Nessa esteira:

“(...)
1
. Quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula ad
exitum
. (...)” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.382.957/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 16/10/2023,
DJe
18/10/2023) (
g.n
.)

Ademais,
ressalta-se que
a cláusula
6.7, “c”, sobre aplicação da “
Curva de

Volumetria”,
se refere a valores que eram
adiantados

pelo
banco para a distribuição das demandas, não se confundindo, por certo, com
os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85 do CPC.

Com efeito, agiu com o costumeiro acerto o
d.
magistrado na espécie, vez que é plenamente possível o arbitramento de honorários advocatício
s
, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante e sem justa causa.

Por conseguinte
,
passo a
análise do
quantum
dos honorários

arbitrados pelo Juízo
a quo
na sentença objurgada.

Na espécie, resta incontroverso que o arbitramento judicial é
medida
que se impõe,
uma vez que a referida avença não previa expressamente a remuneração na hipótese de rescisão unilateral, como ocorreu no caso
sub judice
, restando apenas analisar se o montante arbitrado pelo Juízo
a quo
atende aos critérios legais previstos no Código de Processo Civil e no Estatuto da OAB.

Sobre o tema, o art. 85 do CPC dispõe que:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§1o. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§2o. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§8o. Nas causas em que for
inestimável
ou irrisório o
proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa
,
observando o disposto nos incisos do §2o
.

[...]

§20.
O disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial
. (
Incluído pela Lei no 14.365, de 2022)”

N
a hipótese,
contudo
, entendo que não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no §2o do art. 85 do CPC
, como
consta na sentença,
uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida a sentença no processo em questão.

Assim
, o arbitramento judicial dos honorários deve ser feito por apreciação equitativa, na forma do § 8o do retro mencionado artigo, e não se confunde com os honorários sucumbenciais, pois não possui natureza processual e independe do resultado da demanda.

Nessa linha de intelecção, dos documentos coligidos à peça inaugural pelo Escritório de Advocacia, denota-se que:

•

A Ação de Execução de Título Extrajudicial no
0003225-60.2006.8.11.0026, a ação foi ajuizada em 12/12/2006 por outro escritório de advocacia, tendo o apelado passado a atuar no feito em 16/03/2011, com o objetivo de receber o crédito no valor de R$ 12.637,02. Na oportunidade, foram
elaborados 08 (oito)
petições que,
por se tratar de procedimento de natureza operacional, em sua maioria tinham o cunho de impulsionar o feito;

•

A Ação de Execução de Título Extrajudicial no
0003429-70.2013.8.11.0055
foi ajuizada em
15/04/2023
, perseguindo o crédito no valor de R$
36.300,
20
,
e, além da petição inicial, o Escritório de Advocacia elaborou
19
(
dezenove
) petições que, por se tratar de procedimento de natureza operacional, em sua maioria tinham
o cunho de impulsionar o feito;

•

A Ação de Execução de Título Extrajudicial no
0632560-67.2014.804.0001
foi ajuizada em
22/10/2014
, perseguindo o crédito no valor de R$
40.376,28
, e, além da petição inicial, o Escritório de Advocacia elaborou
08
(
oito
) petições que, por se tratar de procedimento de natureza
operacional, em sua maioria tinham o cunho de impulsionar o feito
. Dentre as peças, o escritório opôs embargos de declaração e um recurso de apelação c
ível, no qual se logrou
êxito;

•

A Ação de Execução de Título Extrajudicial no
0801198-55.2019.814.0051
foi ajuizada em
11/02/2019
, perseguindo o crédito no valor de R$
66.004,83
, e, além da petição inicial, o Escritório de Advocacia elaborou
02
(
duas
) petições que tinham o cunho de impulsionar o feito
;

•

A Ação de Execução de Título Extrajudicial no
1000438-12.2018.8.11.0029
foi ajuizada em
09/10/2018
, perseguindo o crédito no valor de R$
59.870,20
, e, além da petição inicial, o Escritório de Advocacia elaborou
9
(
nove
) petições que, por se tratar de procedimento de natureza operacional, em sua maioria tinham o cunho de impulsionar o feito
.

Diante disso, em observância dos critérios previstos nos incisos I a IV do §

2o do art. 85 do CPC acima transcrito, entendo que
o valor arbitrado pelo Magistrado singular
–
R$ 34.435,37 (trinta e quatro mil quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e sete centavos)
–
não se encontra desproporcional, visto que atende
ao grau de complexidade da causa, ao conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato, e à presteza do trabalho profissional
exercido pel
o

a
pela
do
, observadas
as peculiaridades de cada caso, notadamente quanto ao tempo de tramitação e a desnecessidade da prática d
e atos demasiadamente complexos.

Deste modo, entende-se razoável manter o
quantum
fixado em sentença, visto que
se encontra de
acordo com os
princípios
razoabilidade
e da proporcionalidade
, levando-se em conta ainda o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância dos direitos envolvidos, mostrando-se compatível com o trabalho desenvolvido pelo Escritório de advocacia no patrocínio da demanda.

Em casos análogos,
envolvendo as mesmas partes
, já decidiu este Sodalício:

“[...]
Tendo o condutor do feito analisado todas
as
questões trazidas à baila quando do julgamento da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de julgar parcialmente procedente o pedido inicial, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, não há que se falar em ausência de fundamentação. Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático. Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta. In
casu
, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC
, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.” (TJMT. N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024,
DJe
30/06/2024)

“[...]‘
Ocorrendo a rescisão contratual unilateral e imotivada, é direito do advogado receber pelos serviços
prestados
.
’
.
‘
O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem
desqualificar o trabalho do advogado (STJ
AgRg
no
REsp
1.194.995/SP)
’.

(TJMT. N.U 1023311-28.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. José
Zuquim
Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado, j.
25/06/2024,
DJe
25/06/2024)

“[...]
Nos casos em que há
rescisão unilateral do contrato
, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes
, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido.
Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB,
AgInt
no
REsp
n. 1.554.329/MS)
”
.

(TJMT. N.U 1004299-91.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024,
DJe
26/06/2024)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
,
mantendo-se a
r.
sentença incólume.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §

11
, do CPC,
majoro os honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento)
sobre o valor
da condenação
.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025